Tribunal: STF
Processo: AI 160204
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-08
Data de publicação: 1994-09-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO  PROCESSUAL -  PROCURADORES AUTARQUICOS -
Tratando-se  de   autarquia,  a   representação  por   procurador  do
respectivo  quadro funcional  independe  de  instrumento  de mandato.
Suficiente   e a revelação  do "status", mencionando-se, tanto quanto
possivel,  o numero  da matricula.  Declinada  a simples  condição de
advogado  inscrito na  Ordem dos  Advogados  do Brasil,  presume-se a
contratação  do profissional para o caso concreto, exigindo-se, ai, a
prova do credenciamento - a procuração.